Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-52.2013.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000641-52.2013.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Telefonia, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELANTE), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), RENATA REZETTI AMBROSIO - CPF: 344.733.558-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANATEL – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta pleiteia a intervenção no feito apenas como amicus curiae; além disso, a ação proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora”. (STJ, AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 30/05/2012)

II - O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

III - Demonstrada nos autos a má
qualidade
dos serviços de
telefonia
prestados pela concessionária, impõe-se seja compelida a tomar as medidas necessárias a sua adequação, tudo à luz do CDC e das normas regulamentares expedidas pela ANATEL acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por TIM CELULAR S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 641-52.2013.811.0033,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“determinar que a empresa requerida cumpra, integralmente, as normas de qualidade impostas pela Agência Reguladora ANATEL, adotando as providências necessárias para evitar os vícios na prestação dos serviços de telefonia móvel no Município de Nova Maringá/MT, garantindo a prestação do Serviço de forma contínua e eficiente, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(Id. 10263499).

Nas razões recursais, a apelante suscita, em sede de preliminar, a necessidade de ingresso da ANATEL como litisconsorte passivo necessário e, por esta razão, o declínio da competência para o processamento e julgamento para a Justiça Federal.

No mérito, sustenta o
“princípio da mínima intervenção do Poder Público na atividade privada”,
aduzindo que
“não há nos autos qualquer prova de que a ANATEL tenha deixado de fiscalizar se a TIM presta seus serviços em Nova Maringá-MT dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pela legislação do setor, a permitir a autuação do Poder Judiciário”
(Id. 10263951-1023954).

Alega que
“a ANATEL já prevê as sanções às prestadoras do Serviço Móvel pessoal na hipótese de descumprimento de suas Normas. Assim, a r. sentença apelada acabou por invadir a esfera de atuação da ANATEL”
(Id. 10263951-1023954).

Assevera que
“o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer prova de que a TIM prestaria seus serviços no Município de Nova Maringá-MT com a qualidade abaixo daquela exigida pela ANATEL”
(Id. 10263951-1023954).

Afirma que
“o MM. Juiz a quo não informou qual fato que comprovaria, de forma pública e notória, que os serviços da TIM estariam sendo prestados supostamente de forma deficiente no Município de Nova Maringá-MT”
(Id. 10263951-1023954).

Por fim, sustenta que a obrigação de atendimento das metas de qualidade se dá por Termo de Autorização, e não por Município.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 10263957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a apelante suscita a necessidade de ingresso da ANATEL como litisconsorte passivo necessário e, por esta razão, o declínio da competência para o processamento e julgamento para a Justiça Federal.

Não lhe assiste razão.

A presente questão fora apreciada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 104408/2013, interposto pela recorrente no curso da ação de origem, e rejeitada nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANATEL – INEXISTÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE - TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta pleiteia a intervenção no feito apenas como amicus curiae; além disso, a ação proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora”. (STJ, AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 30/05/2012)

II - O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.”

(Agravo de Instrumento no 104408/2013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)

Como consignado, não há falar-se em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois a ação proposta pelo Ministério Público Estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela entidade reguladora.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, a apelante alega, em linhas gerais, que não há provas nos autos de que seus serviços em Nova Maringá-MT estejam fora dos parâmetros de qualidade exigidos pela legislação do setor.

A irresignação não prospera.

Conforme sabido, a atividade de telefonia móvel é serviço público concedido, o qual deve ser prestado de maneira adequada, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de tarifas (Lei n. 8.987/95):

“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade. Generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

Ademais, é cediço que o serviço público, segundo pacífica orientação doutrinária, é assentado no princípio da continuidade, que obriga a administração, ou a empresa concessionária/permissionária, ao fornecimento contínuo da prestação, sem qualquer interrupção, principalmente nos casos em que este é de natureza essencial.

Veja-se lição do mestre Hely Lopes Meirelles:

“Os requisitos do serviço público ou de utilidade pública são sintetizados, modernamente, em cinco princípios que a Administração deve ter sempre presentes, para exigi-los de quem os preste: o princípio da permanência impõe continuidade no serviço (...)”
(
in :
Direito Administrativo Brasileiro. 17a ed. São Paulo: Malheiros. p. 299
).

Conquanto a apelante alegue a ausência de provas quanto às falhas na prestação dos serviços de telefonia móvel, na fase de conhecimento fora deferida a inversão do ônus da prova.

Sopesando, então, que o ônus da prova foi invertido, incumbia à ré, ora apelante, demonstrar a inexistência do alegado direito do autor e/ou a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretendesse vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

Ademais, esta Corte, em consonância com a jurisprudência consolidada do E. STJ, tem firme posição no sentido de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

A exemplo:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, 535, II, DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ÂMBITO CONSUMERISTA. INATACADO FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR SETOR DE RELACIONAMENTO, A FIM DE DISPONIBILIZAR AO CONSUMIDOR FÁCIL ACESSO A CANAL DESTINADO AO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.

1. Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 165, 458, 535, II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc.

VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (REsp 1.253.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2011).

3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, de forma que a irresignação esbarra no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 4. A Corte de origem ratificou a sentença de piso que, a partir do exame do acervo probatório dos autos, concluiu pela inexistência de setores de relacionamento para o cancelamento de linhas telefônicas, razão pela qual condenou a parte recorrente a implantar referido serviço, bem como ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, caso o consumidor comprove o fato gerador do direito reclamado. Rever tal conclusão, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. A inexistência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma impede a análise da alegada divergência jurisprudencial.

6. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1322449/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Em suma, cabia à concessionária comprovar o atendimento aos padrões estabelecidos na legislação consumerista e na lei de concessões, o que não ocorreu.

Por outro lado, como consignado na sentença, nos autos estão relacionadas denúncias dos usuários do serviço com relatos de má qualidade do serviço no município, com informe de ausência total de sinal de serviço, interrupções e baixa qualidade dele:

‘Ofício de fls. 81, firmado pelo prefeito de Nova Maringá da época, em 12/10/2012 informa a deficiência do serviço, cujos defeitos persistiam, conforme apontado via ofício datado de 05/02/2013 e, ainda, ofício de fls. 366, datado de 06/11/2013. Demais disso, consta nos autos cópia de Boletins de Ocorrências, fls. 114/116, em que moradores do município de Nova Maringá anunciam falhas na prestação de serviços por parte da requerida.

A defesa da ré tenta se escudar em questões regulatórias e técnicas, a fim de opor resistência à prestação adequada de serviço de sua responsabilidade.

O fato é que moradores do município de Nova Maringá/MT contrataram o serviço da ré e estavam sendo privados de uma prestação adequada. De frisar que nos anos de 2012 e 2013, a operadora de telefonia TIM, era a única que prestava serviços naquele município.

Consabido que, nos termos do art. 22, do Código de Defesa do Consumidor, "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."

Não se faz necessário conhecimento técnico para saber se um serviço de telefonia é prestado ou não. No caso do feito, a má qualidade dos serviços é indene de dúvidas, já que a ré sequer refutou as deficiências do serviço, porém tenta se extirpar sua responsabilidade ao argumento de que a falha estaria dentro da margem tolerável.

Consabido que o serviço de telefonia, trata-se, de serviço público essencial, sendo indiferente ao consumidor a relação entre ré e a Anatel. Observo, além disso, que a lide não envolve questões regulatórias. O problema é imensamente mais simples. A ré vendeu um serviço e se espera que o preste de forma adequada, eficiente, contínua e segura.

Desse modo, como se extrai dos elementos probatórios constantes no feito, várias foram as reclamações efetuadas pelos usuários da requerida nos anos de 2012 e 2013, consubstanciadas na mesma insatisfação, qual seja, a ineficiência do serviço de telefonia fornecido pela ré, que há época era a única empresa prestadora de serviço telefônicos naquela cidade. Nada há a contrariar a afirmação do autor nesse sentido.

A apelante não logrou êxito em comprovar a veracidade de suas alegações, como bem explicitado no ato sentencial.

Sustenta, inclusive, que a obrigação de atendimento das metas de qualidade se dá por Termo de Autorização, e não por Município.

Resta patente, diante de tal quadro, que a TIM não vinha prestando adequadamente o serviço de telefonia móvel no Município de Nova Maringá-MT, causando transtornos aos seus usuários e malferindo os princípios da regularidade, da continuidade e da eficiência do serviço público.

À luz de tais considerações, a intervenção judicial,
in casu
, é medida que se faz necessária.

Por fim, não há ingerência do Poder Judiciário sobre matérias de competência da ANATEL, uma vez que visa apenas a dar efetividade ao disposto na legislação consumerista no que diz respeito à oferta de serviços com qualidade.

Destarte, sem razão a irresignação recursal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019